Tribunal: TJBA
Processo: 8051948-53.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8051948-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ILOMAR FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LUIZ PEREIRA NAKAHARADA, ALEX SANDRO OCHSENDORF, GABRIEL CABRERA AFFONSO, BIANCA CAMPOS FERREIRA, JURANDIR GEORGINO VENTURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, na qual se alegava nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP, ausência de individualização das condutas, e aplicação indevida da causa de aumento pelo uso de arma de fogo. O embargante sustentou a existência de omissões e contradições no acórdão revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos que negaram provimento à revisão criminal, especialmente sobre: (i) a validade do reconhecimento pessoal; (ii) a individualização das condutas; e (iii) a aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem função integrativa, conforme art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito já analisado nem à alteração do conteúdo decisório, salvo para sanar vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material). A alegada omissão quanto à nulidade do reconhecimento pessoal foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a existência de provas autônomas e convergentes, afastando a aplicação isolada do art. 226 do CPP. O argumento sobre a ausência de individualização das condutas também foi examinado, tendo o colegiado reconhecido que a diferença de estatura entre os coautores permitiu a identificação precisa das ações praticadas por cada um, conforme relato das vítimas. Quanto à causa de aumento pelo uso de arma de fogo, o acórdão foi claro ao afirmar que a sua aplicação se fundou nos firmes depoimentos das vítimas, sendo desnecessária a apreensão da arma, conforme jurisprudência do STJ. A revisão criminal não se presta à revaloração da prova ou à reanálise de nulidades já afastadas, mas apenas à correção de erro judiciário, nos termos do art. 621 do CPP. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou, de forma motivada e clara, todas as teses relevantes, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Eventual inconformismo com a conclusão do julgado deve ser veiculado pela via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração, sob pena de desvio da finalidade do recurso integrativo. A jurisprudência do STJ reafirma que não se exige que o julgador enfrente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente a exposição de fundamentos capazes de solucionar a controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão revisional quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. 2. A análise fundamentada e explícita dos pontos controvertidos afasta a alegação de omissão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 3. A via dos embargos de declaração é inadequada para promover efeito infringente fundado apenas na discordância com a conclusão do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620, 621 e 226; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.739.854/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/12/2018. STJ, EDcl no RCH 6275/SP, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, DJ 19.08.1997. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683.747/SP, Quarta Turma, DJe 16/02/2023. TRF1, EDAC nº 2251/AM, Rel. Des. Fed. Olindo Menezes, Terceira Turma, DJ 10/10/2003. TRT10, RO 00291-2009-016-10-00-3, Rel. Des. André R. P. V. Damasceno, 1ª Turma, julgado em 19/01/2010. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 8051948-53.2025.8.05.0000, opostos por ILOMAR FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.